Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-94.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL. FECHADO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SEMIABERTO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 147-A, §1o, incisos I e II, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu no crime descrito na denúncia.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A, do Código Penal, também conhecido como crime de stalking ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada de perseguição incessante a vítima. Trata-se de tipo penal aberto, pois não delimita as ações proscritas, mas exige-se a habitualidade das condutas.
4. Comprovada a reiteração da perseguição em várias oportunidades distintas pelos elementos probatórios colacionados aos autos, correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de perseguição.
5. Em relação à dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, vez que o fundamento de menosprezo à condição de mulher foi utilizado para justificar o reconhecimento da causa especial de aumento de pena, qual seja, crime praticado contra mulher e por razões do sexo feminino, sob pena de bis in idem.
6. De ofício, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do CP, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena aplicado ao réu para o semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Afastamento, de ofício, da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase. Regime inicial alterado, de ofício, do fechado para o semiaberto.